Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-70.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012508-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), VANDERLEIA MARTINS DE SANTANA - CPF: 639.393.551-00 (AGRAVANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PARA GARANTIA DO JUÍZO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO ADVOGADO NA EXTENSÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INCORPORADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a restituição de valores levantados mediante alvará judicial, sob pena de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, após o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes executadas
.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório substancial e configuração de decisão surpresa; (ii) saber se os valores levantados mediante autorização judicial em cumprimento de sentença podem ser restituídos após reconhecimento da inexigibilidade da verba executada; (iii) saber se a boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima impedem a restituição do numerário; e (iv) saber se é juridicamente possível a responsabilização patrimonial do advogado que incorporou parte dos valores posteriormente reconhecidos como inexigíveis.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por decisão surpresa. A controvérsia acerca da devolução dos valores foi previamente instaurada pela executada, tendo o magistrado oportunizado manifestação específica da exequente acerca do pedido restitutório. A ausência de manifestação decorreu da própria inércia processual da agravante. O depósito judicial realizado pela executada possuía natureza de garantia do juízo, nos termos do art. 525 do CPC, e não de pagamento voluntário da obrigação executada. O levantamento integral do numerário ocorreu antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, quando ainda pendia controvérsia acerca da exigibilidade das astreintes. Embora o levantamento tenha ocorrido mediante autorização judicial, a exequente contribuiu objetivamente para a liberação prematura dos valores ao requerer levantamento de depósito cuja disponibilidade patrimonial ainda dependia da apreciação da impugnação executiva.

O posterior acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu a inexigibilidade das astreintes executadas, retirando o suporte jurídico-material que legitimava a permanência definitiva do numerário no patrimônio da exequente. Nessas hipóteses, incide a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC.

A boa-fé objetiva da exequente não impede, por si só, a restituição de valores posteriormente reconhecidos como inexigíveis, especialmente quando instaurada controvérsia prévia acerca da regularidade do levantamento e inexistente demonstração de reserva ou cautela quanto à disponibilidade do numerário.

É juridicamente possível a responsabilização patrimonial do patrono da causa na extensão da vantagem econômica efetivamente incorporada ao seu patrimônio, quando parcela dos valores posteriormente reconhecidos como inexigíveis permaneceu retida a título de honorários advocatícios. A autonomia dos honorários advocatícios pressupõe a higidez jurídica do crédito principal que lhes deu origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Valores depositados para garantia do juízo podem ser restituídos após o reconhecimento da inexigibilidade da verba executada, ainda que o levantamento tenha ocorrido mediante autorização judicial. A boa-fé objetiva não impede a restituição de valores indevidamente percebidos quando ausente suporte jurídico-material para sua manutenção.

É admissível a responsabilização patrimonial do advogado na extensão da vantagem econômica incorporada ao seu patrimônio decorrente de verba posteriormente reconhecida como inexigível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 513, 515, 520, 525 e 774, p.u.; CC, art. 884; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 32.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Vanderleia Martins de Santana, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada contra Bradesco Seguro S.A., com fundamento nos artigos 520, 776 do CPC e 884 do Código Civil, determinou a intimação pessoal da parte exequente, e de seu patrono, para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, procedam ao depósito judicial do valor integral levantado indevidamente. O valor a ser restituído deverá corresponder ao montante original do levantamento (R$ 44.183,96). Findo o prazo sem a comprovação do depósito, determinou o retorno dos autos conclusos para bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, em contas de titularidade tanto da parte autora quanto de seu advogado, até a satisfação integral do débito. Advirto que a inércia injustificada na devolução dos valores poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, do CPC), ensejando a aplicação de multa de até 20% sobre o valor atualizado do débito, sem prejuízo da remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de apropriação indébita e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) para apuração de infração ético-disciplinar.

Inconformada, a agravante, alega, em suma, que a determinação de restituição dos valores anteriormente levantados no cumprimento de sentença revela-se juridicamente insustentável. Sustenta que o levantamento do numerário ocorreu por força de ordem judicial expressa, proferida no curso de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial definitivo, formado por sentença confirmada em grau recursal e acobertada pelo trânsito em julgado.

Nesse contexto, aduz que não se pode imputar à parte as consequências de eventual erro jurisdicional, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima. Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorre em vício de fundamentação ao aplicar lógica própria do cumprimento provisório (art. 520 do CPC), quando, na realidade, trata-se de cumprimento definitivo, regido pelos arts. 513 e 515 do CPC, no qual prevalece a estabilidade da obrigação reconhecida judicialmente.

Defende, outrossim, que a decisão judicial incorre em comportamento contraditório, na medida em que o próprio Juízo determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores e, posteriormente, passou a qualificar o ato como indevido, transferindo à parte os efeitos de erro procedimental imputável exclusivamente ao Estado-juiz.

Alega, também, a impossibilidade de responsabilização patrimonial de seu patrono, porquanto o advogado atua nos limites do mandato, sendo sua responsabilização condicionada à comprovação de dolo ou culpa grave, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94, inexistente no caso concreto, além de não integrar a relação jurídica material discutida nos autos.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade das medidas coercitivas impostas, notadamente a determinação de bloqueios via SISBAJUD, inclusive em face da agravante, pessoa beneficiária da justiça gratuita, o que comprometeria sua subsistência, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, aponta a nulidade da decisão agravada por violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve decisão surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca da imposição de obrigação de restituição de valores e das medidas constritivas decorrentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo e o afastamento integral das medidas impostas.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 356785354).

Comunicação entre instâncias

(id. 357906879)
.

A agravada apresentou contraminuta (id. 362705872).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanderleia Martins de Santana move
ação de cumprimento de sentença
contra o Bradesco Seguro S.A.

O douto magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal da parte exequente, e de seu patrono, para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, procedam ao depósito judicial do valor integral levantado indevidamente. O valor a ser restituído deverá corresponder ao montante original do levantamento (R$ 44.183,96). Findo o prazo sem a comprovação do depósito, determinou o retorno dos autos conclusos para bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, em contas de titularidade tanto da parte autora quanto de seu advogado, até a satisfação integral do débito. Advirto que a inércia injustificada na devolução dos valores poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, do CPC), ensejando a aplicação de multa de até 20% sobre o valor atualizado do débito, sem prejuízo da remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de apropriação indébita e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) para apuração de infração ético-disciplinar.

Inconformada, a agravante, alega, em suma, que a determinação de restituição dos valores anteriormente levantados no cumprimento de sentença revela-se juridicamente insustentável. Sustenta que o levantamento do numerário ocorreu por força de ordem judicial expressa, proferida no curso de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial definitivo, formado por sentença confirmada em grau recursal e acobertada pelo trânsito em julgado.

Nesse contexto, aduz que não se pode imputar à parte as consequências de eventual erro jurisdicional, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima. Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorre em vício de fundamentação ao aplicar lógica própria do cumprimento provisório (art. 520 do CPC), quando, na realidade, trata-se de cumprimento definitivo, regido pelos arts. 513 e 515 do CPC, no qual prevalece a estabilidade da obrigação reconhecida judicialmente.

Defende, outrossim, que a decisão judicial incorre em comportamento contraditório, na medida em que o próprio Juízo determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores e, posteriormente, passou a qualificar o ato como indevido, transferindo à parte os efeitos de erro procedimental imputável exclusivamente ao Estado-juiz.

Alega, também, a impossibilidade de responsabilização patrimonial de seu patrono, porquanto o advogado atua nos limites do mandato, sendo sua responsabilização condicionada à comprovação de dolo ou culpa grave, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94, inexistente no caso concreto, além de não integrar a relação jurídica material discutida nos autos.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade das medidas coercitivas impostas, notadamente a determinação de bloqueios via SISBAJUD, inclusive em face da agravante, pessoa beneficiária da justiça gratuita, o que comprometeria sua subsistência, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, aponta a nulidade da decisão agravada por violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve decisão surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca da imposição de obrigação de restituição de valores e das medidas constritivas decorrentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo e o afastamento integral das medidas impostas.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade da decisão agravada ao argumento de violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, afirmando que teria sido surpreendida por pronunciamento jurisdicional proferido sem observância do contraditório substancial. Aduz, ainda, que os valores foram recebidos de boa-fé, mediante autorização judicial regularmente expedida em cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, defendendo a incidência dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da irrepetibilidade das verbas percebidas por força de decisão judicial.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte executada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, devidamente garantida por depósito judicial. Na sequência, a parte exequente, requereu o levantamento do valor depositado, tendo o Juízo de origem deferido o pedido e determinado a expedição de alvará, o qual foi regularmente cumprido, através de deposito na conta do Advogado.

Posteriormente, a executada suscitou questão de ordem, apontando a irregularidade do levantamento, porquanto pendente de apreciação a impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que requereu a restituição dos valores.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para se manifestar acerca do pedido de devolução, garantindo-lhe, portanto, oportunidade de contraditório.

Conforme se depreende dos autos, a parte exequente não apresentou manifestação no prazo assinalado. Somente após tal oportunidade de manifestação é que sobreveio decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade das astreintes, e, por consequência lógica, determinando a devolução dos valores anteriormente levantados.

Nesse contexto, não há falar em decisão surpresa.

Isso porque houve regular instauração do contraditório, com prévia intimação da parte exequente para se manifestar especificamente sobre a controvérsia atinente à devolução dos valores, sendo certo que sua inércia não pode ser invocada como fundamento para nulidade do decisum. Assim, tendo sido assegurada à agravante a possibilidade de influir no convencimento do julgador, ainda que não exercida, não se configura ofensa ao contraditório substancial.

Os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil asseguram às partes o direito de participação e influência no convencimento judicial, vedando a prolação de decisões fundadas em questões sobre as quais não tenha sido oportunizada prévia manifestação. Todavia, a garantia do contraditório substancial não exige que a parte efetivamente se manifeste, bastando que lhe seja assegurada oportunidade concreta e adequada de participação processual.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a controvérsia relativa à devolução do numerário foi previamente instaurada pela executada, tendo o magistrado oportunizado manifestação específica da exequente acerca do pedido restitutório. A ausência de pronunciamento da agravante decorreu exclusivamente de sua própria inércia processual, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade por ofensa ao contraditório substancial.

Logo rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Os autos originários demonstram que a demanda de conhecimento foi ajuizada, objetivando compelir a operadora de saúde ao custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença de parcial procedência, posteriormente submetida à apreciação recursal, culminando com a formação da coisa julgada material, certificada em 25.06.2021.

Na fase executiva subsequente, a exequente promoveu cumprimento de sentença alegando descumprimento da obrigação de fazer e postulando incidência de multa coercitiva.

A executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, garantindo o juízo mediante depósito judicial.

E precisamente nesse ponto reside o núcleo central da controvérsia.

O depósito judicial realizado pela executada não possuía natureza jurídica de pagamento voluntário da obrigação executada. Tratava-se, em verdade, de depósito realizado para garantia do juízo, nos moldes do art. 525 do Código de Processo Civil, objetivando viabilizar a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença sem sujeição imediata a atos constritivos.

Não obstante a pendência de apreciação da insurgência executiva, a exequente requereu o levantamento integral do numerário depositado, tendo o Juízo de origem deferido o pedido e determinado a expedição de alvará judicial, posteriormente cumprido mediante transferência dos valores para conta bancária vinculada ao patrono da causa.

Embora seja inequívoco que o levantamento ocorreu mediante autorização judicial regularmente expedida, não se pode desconsiderar que a própria formulação do requerimento de levantamento contribuiu objetivamente para induzir o magistrado a erro quanto à natureza jurídica do depósito realizado.

Isso porque o pedido de levantamento foi formulado em contexto no qual ainda pendia apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância incompatível com a consolidação definitiva da disponibilidade patrimonial do numerário.

Colaciono parte da petição,
verbis
: “
VANDERLEIA MARTINS DE SANTANA, já qualificada nos autos, por meio de seu advogado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, manifestar pela expedição do alvará e levantamento dos valores depositados em Juízo, conforme dados bancários a seguir:...

Destarte, eventuais valores remanescentes serão requeridos oportunamente.”
(id. 111227234 – autos de origem).

Ainda, nesse sentido, colaciono a decisão que liberou o valor pretendido, demonstrando que o juiz
a quo
liberou valor considerado como “incontroverso”, veja
: “Expeça-se alvará para levantamento do
valor incontroverso
em favor da exequente, vindo-me, após, conclusos para decisão.”
(id. 113589997 – autos de origem).

Com efeito, o levantamento de valores oferecidos exclusivamente para garantia do juízo, antes da apreciação da impugnação executiva, exigia especial cautela processual, sobretudo diante da controvérsia ainda existente acerca da própria exigibilidade das astreintes executadas.

Sob tal perspectiva, ainda que não se identifique nos autos prova inequívoca de fraude processual deliberada ou comportamento dolosamente direcionado à obtenção indevida do numerário, é inegável que a atuação processual da exequente contribuiu causalmente para a liberação prematura de valores cuja exigibilidade permanecia submetida à apreciação jurisdicional.

Outro aspecto que assume especial relevância consiste no fato de que a agravada chamou o feito à ordem ao constatar a liberação do numerário, apontando expressamente a natureza garantidora do depósito judicial, a pendência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença e a necessidade de restituição das quantias levantadas.

Ainda assim, a agravante, embora regularmente intimada para se manifestar especificamente sobre a controvérsia instaurada, optou por permanecer inerte.

Tal circunstância enfraquece significativamente a tese recursal fundada na proteção irrestrita da confiança legítima e na irrepetibilidade absoluta dos valores percebidos.

Com efeito, a boa-fé objetiva da exequente não possui aptidão para impedir, por si só, a restituição de valores posteriormente reconhecidos como inexigíveis.

A posterior decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu justamente a inexigibilidade das astreintes executadas, retirando o suporte jurídico-material que legitimava a permanência definitiva do numerário no patrimônio da exequente.

Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico repele o enriquecimento sem causa e impõe a recomposição patrimonial das partes ao estado anterior.

Dispõe o art. 884 do Código Civil
:“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Assim, reconhecida judicialmente a inexigibilidade da verba executada, mostra-se juridicamente legítima a determinação de restituição dos valores anteriormente levantados.

Todavia, a controvérsia assume contornos ainda mais relevantes quando examinada a situação do patrono da exequente.

Isso porque os elementos constantes dos autos revelam que os valores levantados judicialmente foram inicialmente depositados em conta bancária vinculada ao advogado da causa, tendo sido posteriormente transferida à autora quantia aproximada de R$ 30.928,77, permanecendo cerca de R$ 13.255,19 sob titularidade patrimonial do causídico, aparentemente retidos a título de honorários advocatícios.

Tal circunstância afasta a alegação de mera atuação transitória como intermediário financeiro entre o juízo e a cliente.

Ao contrário, evidencia que parcela do numerário posteriormente declarado inexigível foi efetivamente incorporada ao patrimônio do patrono.

E isso possui relevantes consequências jurídicas.

Embora os honorários advocatícios possuam natureza autônoma, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94, sua legitimidade pressupõe a higidez jurídica do crédito principal que lhes deu origem.

Assim, sobrevindo posterior reconhecimento judicial da inexigibilidade da verba executada, mostra-se juridicamente possível a responsabilização patrimonial do patrono ao menos na extensão da vantagem econômica efetivamente incorporada ao seu patrimônio.

Tal conclusão revela-se ainda mais consistente quando se observa que a controvérsia acerca da regularidade do levantamento foi instaurada anteriormente, tendo a executada suscitado a irregularidade da liberação do numerário, circunstância da qual a parte exequente e seu patrono tiveram inequívoca ciência.

Mesmo diante da insurgência apresentada e da discussão instaurada acerca da natureza do depósito judicial, não houve demonstração de reserva cautelar dos valores retidos pelo advogado, tampouco notícia de devolução espontânea da parcela patrimonial incorporada ao seu patrimônio.

Nesse contexto, afigura-se juridicamente adequada a manutenção da obrigação restitutória, inclusive quanto à parcela efetivamente apropriada pelo patrono da causa.

Ressalte-se, contudo, que eventual responsabilização do advogado deve observar estritamente os limites da vantagem econômica efetivamente percebida, não sendo juridicamente admissível imputar-lhe responsabilidade integral por toda a obrigação executiva sem individualização precisa da extensão patrimonial incorporada.

Diante desse cenário processual, verifica-se que não houve violação ao contraditório substancial, uma vez que a agravante foi previamente intimada para se manifestar acerca do pedido de devolução dos valores, tendo-lhe sido assegurada efetiva oportunidade de influência no convencimento judicial, circunstância incompatível com a alegação de decisão surpresa.

Observa-se, ainda, que o levantamento do numerário decorreu da prematura liberação de valores depositados exclusivamente para garantia do juízo, antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, contexto no qual a própria atuação processual da exequente contribuiu objetivamente para o equívoco jurisdicional ao requerer o levantamento de quantia cuja exigibilidade permanecia submetida à controvérsia judicial.

Embora, nesse momento, não se identifique prova robusta de fraude deliberada ou má-fé processual qualificada, a boa-fé subjetiva invocada pela agravante não possui aptidão para impedir a restituição de valores posteriormente reconhecidos como inexigíveis, sobretudo diante da vedação ao enriquecimento sem causa e da necessidade de recomposição patrimonial das partes ao estado anterior.

Ademais, considerando que parcela do numerário permaneceu efetivamente incorporada ao patrimônio do patrono da causa, mostra-se juridicamente possível sua responsabilização patrimonial ao menos na extensão da vantagem econômica retida em sua esfera patrimonial, especialmente porque a controvérsia acerca da regularidade do levantamento foi instaurada, sem demonstração de reserva cautelar ou devolução espontânea da quantia mantida sob sua disponibilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para delimitar eventual responsabilidade patrimonial do patrono aos valores efetivamente retidos em sua esfera patrimonial, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026